Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719388-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO SILVA SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. LEGALIDADE. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre a possibilidade de atribuição de pontos a todos os candidatos no caso de anulação de questões de prova objetiva. 2. Se a questão de prova foi anulada é porque estava eivada de vício, que comprometia, em última análise, a avaliação do candidato quanto temática ali abordada. 3. Com efeito, não deve prosperar a alegação do recorrente de que apenas os candidatos que escolheram determinada resposta poderiam se beneficiar com a pontuação. A uma, porque tal tratamento é que, de fato, afrontaria o princípio constitucional da isonomia. A duas, porque não pode ser considerada como correta qualquer alternativa de gabarito pretérito, se a escolha partiu de premissa inválida (questão anulada). 4. Observa-se a isonomia e a proporcionalidade na atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos no caso de anulação de questões de prova objetiva, na forma prevista no edital do certame, inexistindo a alegada afronta ao artigo 59 da Lei n. 4.949/2012. 5. Inviável, portanto, a intervenção do judiciário nos critérios de correção e pontuação. 6. Recurso conhecido e improvido." “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição e omissão. Pleiteia o prequestionamento da matéria. Requer a modificação do julgado, com a concessão de efeitos infringentes. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n. 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Quanto à pretensão de aplicação de fórmula proporcional para as questões anuladas na prova do concurso público, verificou-se a vinculação das regras do Edital e observância do princípio da isonomia no caso, segundo os claros termos do item 4 do Acordão in verbis: “ Observa-se a isonomia e a proporcionalidade na atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos no caso de anulação de questões de prova objetiva, na forma prevista no edital do certame, inexistindo a alegada afronta ao artigo 59 da Lei n. 4.949/2012.”. 6. 7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores acerca do tema. 8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade e legalidade, haja vista a não aplicação da regra disposta no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina o ajuste proporcional da questão anulada ao sistema de pontuação previsto no edital. Afirma que a pontuação das questões anuladas foi atribuída a todos os candidatos, ferindo regra prevista em lei. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita. O DF apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu pela legalidade da atribuição das notas referentes às questões anuladas a todos os candidatos, haja vista a regra estar prevista no edital do concurso público em questão, além de ter destacado a existência de isonomia e proporcionalidade no caso em questão, inexistindo afronta ao art. 59 da Lei no 4.949/2012. Nesse contexto, constata-se que, em verdade, a questão de fundo discutida no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 4.949/2012), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar a admissibilidade do recurso. Ademais, como a Turma Recursal (repise-se) entendeu pela legalidade da atribuição das notas a todos os candidatos, referentes às questões anuladas, haja vista o regramento determinado pelo edital respectivo, bem de ver que entendimento diverso do adotado pelo acórdão (ora revisto) implicaria necessário reexame das regras editalícias, providencia vedada em sede de análise do apelo extremo, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Diante, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito